Tribunal: STF
Processo: HC 240790
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial/SC, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. BAGATELA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à incompatibilidade da bagatela no furto com a reincidência específica do agente, apesar do valor relativamente reduzido dos bens subtraídos.



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.



    3. Agravo regimental não provido (documento eletrônico 3, p. 28).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao caso, uma vez que:



    [...] o furto 2 frascos de desodorantes, avaliados no total de R$ 20,00 (vinte reais) é conduta certamente inconveniente, é bem verdade, mas de forma alguma é criminosa, pois não possui potencial para ofender o patrimônio da vítima.



    Ademais, conforme orientação do STJ em harmonia com o STF, a reincidência, por si só, não é suficiente para afastar o princípio da insignificância. Devem-se levar em conta as circunstâncias do caso: apenas quando houver um alto número de reincidências é que será possível afirmar a tipicidade material da conduta (documento eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, requer “LIMINAR para suspender o andamento do processo em epígrafe e assim evitar o trânsito em julgado e, ao final, conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de DULCINEI MULLER LOPES, para aplicar o princípio da insignificância e consequentemente absolver o Paciente” (documento eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    No caso sob exame, o Ministro-Relator do STJ, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a muiltirreincidência específica do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, mantendo, por conseguinte, a condenação. Veja-se:



    DULCINEI MULLER LOPES agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação n. 0005754-90.2018.8.24.0019.



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 1 ano de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva.



    Nas razões do especial, alegou a defesa a violação do art. 155 do CP, ao argumento de que, apesar do valor ínfimo dos bens subtraídos, não foi reconhecida a bagatela, para cuja análise são irrelevantes os registros de vida pregressa.



    Requereu fosse aplicado o princípio da insignificância.



    Não admitido o especial na origem e interposto o recurso de agravo, o Ministério Público Federal opinou pelo seu provimento.



    Decido.



    O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão agravada.



    O acórdão recorrido asseriu o seguinte:



    Na espécie, o objeto material do delito de furto constitui-se em dois desodorantes, avaliados em aproximadamente R$ 20,00 (evento 1.16), cujo montante não representa valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, o qual totalizava R$ 937,00.



    Todavia, extrai-se da certidão de antecedentes criminais que repousa no evento 103.1 que o sentenciado é reincidente (autos n. 0007227-24.2012.8.24.0019), circunstância que por si só impede a aplicação do invocado primado, pois demonstra a sua habitualidade delitiva e descaso com os comandos da lei.



    [...]



    Demais disso, Dulcinei Muller Lopes já foi condenado em outros feitos e figura como réu em diversas outras ações penais pela prática de crimes patrimoniais (eventos 130.2, 103.3, 130.4, 103.7 e 103.9), circunstância que igualmente caracteriza o alto grau de reprovabilidade da sua conduta social e, por conseguinte, também impede a aplicação do primado bagatelar à espécie.



    [...]



    Destarte, inviável a incidência do postulado da insignificância à hipótese sob exame. (fls. 322-323, destaquei)



    Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.



    As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020.



    Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado, compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos da conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.



    Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.



    Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.



    O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.



    Com efeito, o próprio legislador penal confere importância aos registros na folha de antecedentes para o cômputo da reprimenda, como ocorre na privilegiadora do furto, bem assim em vários outros crimes patrimoniais que preveem benesses para agentes primários (v.g., 171, § 1º, 168, § 3º, 180, § 5º, e 337-A, § 2º) com a finalidade de individualizar a pena.



    Na espécie, o réu reincidente específico foi acusado de haver subtraído de estabelecimento comercial dois desodorantes, avaliados em R$ 20,00, equivalentes a 2,13% do salário mínimo vigente na época dos fatos.



    Em que pese o reduzido valor dos bens subtraídos, o registro de ações penais em curso pela suposta prática de crimes patrimoniais e a reincidência específica do agente evidenciam lesão ao bem jurídico tutelado, razão por que deve prosseguir a atividade punitiva estatal.



    Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (documento eletrônico 3, pp. 8-11; grifos no original).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.”



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do STF sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 235.903 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024).



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA.



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020).



    Contudo, ainda que a conduta do paciente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial do STF possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (HC 142.083/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2018). 



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie.



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (HC 137.217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/9/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021).



    A propósito, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC (Sessão Virtual de 18 a 25/8/2023), no qual, como Relator, fiquei parcialmente vencido, a Primeira Turma, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da reprimenda em casos como tais, entendimento que, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar em outros casos por mim decididos.



    Com o mesmo entendimento, anoto o seguinte julgado da minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência específica do acusado - art. 44 do CP (documento eletrônico 2, pp. 240-245).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator